Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. ALIENANTES. MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO CONTRATADO. VALOR VARIÁVEL CONFORME POLÍTICA DA MONTADORA NA DATA DO FATURAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL INÍQUA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. NULIDADE DE PLENO DIREITO (CDC, ART. 51, X). VALOR PAGO A MAIOR. INDÉBITO. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (CDC ART. 42 e PARÁGRAFO ÚNICO). CABIMENTO. DISPENSA DE ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS). DEMORA NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DAS FORNECEDORAS. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZO. EFEITOS DA MORA. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. PREVISÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO REVERSA. IMPERATIVO LEGAL. EQUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EQUIDADE (CDC, ARTS. 4o E 51, IV E § 1o). DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA E DEMORA NA REALIZAÇÃO DO CONTRATADO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de compra e venda de veículo novo entabulado entre o destinatário final do produto e revendedora que atuara como protagonista da cadeia de fornecimento em conjunto com a fabricante, à medida em que envolve o negócio fornecedoras de produto durável - veículo novo - e o destinatário final do bem e do serviço, ou seja, consumidor final do produto, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal.
3. Vislumbra-se abusividade na cláusula contratual que faculta, ao livre e exclusivo arbítrio da montadora de veículos, o reajustamento do preço contratado em detrimento do que sobejara estabelecido na data da assinatura da avença, a fim de readequá-lo ao tabelamento vigente na data em que o veículo é faturado, cuja elaboração depende pura e exclusivamente do arbítrio da montadora, não contando com a ingerência do consumidor adquirente, sujeitando-o, ademais, a disposição sem nenhuma contrapartida correspondente - redução do preço contratado em caso de variação negativa no mercado -, porquanto privilegia a unilateralidade rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 51, inciso X), sendo, por esse motivo, nula de pleno direito.
4. Tendo sido declarada nula a previsão contratual que possibilitara à montadora o reajustamento unilateral do valor a ser pago pelo veículo, conclui-se que a diferença entre o valor contratado e o efetivamente cobrado, e que fora paga pelo consumidor, paramenta-se da qualidade de indébito, porquanto carece de causa subjacente apta a dar-lhe subsistência, emergindo daí a necessidade de ser operada a repetição, na forma dobrada, do valor indevidamente cobrado, independentemente da perquirição de má-fé por parte da fornecedora, justamente porque a apreensão desse elemento volitivo se revela prescindível para fins de aplicação da sanção, consoante o novo entendimento oriundo do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS), bastando a qualificação da cobrança indevida e que fora realizada à margem da boa-fé objetiva, que desponta latente quando a cobrança indevida lastreia-se em cláusula contratual abusiva.
5. Encerrando o contrato entabulado entre o consumidor adquirente e a revendedora de veículo relação de consumo, as disposições que modulam a relação negocial devem ser interpretadas e moduladas de conformidade com a natureza que ostentam, viabilizando a infirmação ou modulação de dispositivos excessivos que afetam o objeto e equilíbrio contratual ou ensejem obrigações abusivas ou iníquas (CDC, arts. 4o e 51).
6. Contemplando o contrato de compra e venda de veículo cláusula penal endereçada exclusivamente ao consumidor para a hipótese de incorrer em inadimplemento culposo, a disposição penal, encerrando obrigação abusiva e iníqua por sujeitá-lo a desvantagem exagerada por não resguardar a contrapartida lógica, deve ser interpretada, em conformidade com os princípios informativos do contrato da igualdade, da boa-fé contratual, da equidade, da bilateralidade, da comutatividade e da obrigatoriedade, de forma ponderada com seu objetivo, ensejando que seja aplicada, de forma reversa, à fornecedora que incorrera em inadimplemento (CDC, art. 51, IV e §1o).
7. A substancial demora na efetivação da entrega do veículo novo ao consumidor que o adquirira e o fato de, antes da entrega, por equívoco imputável exclusivamente à revendedora e à montadora de veículos, disponibiliraza-lhe veículo com características destoantes daquelas previstas em contrato, que, inclusive, fora licenciado em seu nome à sua revelia, descerrando a necessidade de empreender esforços (desvio produtivo) perante as autoridades administrativas competentes para desvinculá-lo de seu nome e obter alforria dos débitos tributários que lhe foram indevidamente imputados, aliado à cobrança de montante superior ao contratado, encerram falha na ultimação do objeto contratado, e, exorbitando os efeitos inerentes ao descumprimento contratual, porquanto sujeitaram o consumidor a transtornos, contratempos, humilhações e dissabores, e, outrossim, a situações angustiantes que lhe ensejam desassossego e insegurança, afetando sua intangibilidade pessoal, consubstanciando todo o havido fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada a compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento – e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido.
9. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.